Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-91.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026825-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE DÁ PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS INICIAIS EM SUA TOTALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL A SER ARBITRADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – INTELIGÊNCIA DO §2º, DO ART. 85, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. A
o sentenciar o feito, a magistrada singular não só determinou a revisão dos contratos originários, recalculando-se a dívida com incidência dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média do mercado divulgado a época pelo Banco Central, como também que, na mora, em todos os contratos originários, deverão incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao ano, até a data de renovação pelo título executado, isto é, a sentenciante acolheu todos os pedidos iniciais, não havendo que se falar, portanto, em sucumbência recíproca.

2. Nesse contexto,
a fixação dos honorários deve se dar com base no
§2º, do art. 85, do CPC, que dispõe que não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, o qual, na hipótese, deverá ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
Filipe Bruno dos Santos
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução nº 1026825-91.2019.8.11.0041, proposto em face de
Banco do Brasil S.A
.

A magistrada singular, com fulcro no art. 487, inciso I, a artigos 914, 920, II, todos do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que, em relação aos contratos originários da dívida, seja recalculada a dívida com incidência dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média do mercado divulgado a época pelo Banco Central, bem como a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao ano, até a data de renovação pelo título executado. Por consequência, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais “pro-rata”, e que cada parte arque com os honorários de seu advogado (ID 88013594).

Irresignado, o apelante Filipe Bruno dos Santos (advogado da parte embargante) alega que o caso não se trata de sucumbência recíproca, de modo a determinar que cada parte arque com os honorários de seus advogados.

Sustenta que, ainda que fosse o caso de sucumbência recíproca, o §14º do artigo 85, do CPC, expressamente veda a compensação de honorários, logo, a sentença não atende o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar mínimo de 10% do valor da causa ou proveito econômico, nos moldes do § 2º, do artigo 85, do CPC (ID 88013597).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 88014455).

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, a parte apelante não se trata da empresa embargante

A D S Construções Elétricas Ltda. – EPP, mas sim de seu causídico Filipe Bruno dos Santos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que o apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser hipossuficiente, colacionando aos autos sua Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2020/Ano-Calendário 2019), a fim de comprovar a sua alegação, o qual indicou como rendimento anual do apelante a quantia de R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), o que demonstra a alegada hipossuficiência econômica.

Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelo apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

Superada essa questão, quanto ao mérito, tem-se razão assiste ao apelante.

Isso porque, em sua peça inicial, a devedora/embargante pugnou:
“a) Determinar a revisão de todas as operações bancárias, tudo desde a origem e liberação dos recursos. b) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais dos contratos/cédulas pretéritas, que originaram a cédula exequenda, as quais deverão serem exibidas pelo Banco Embargado, expurgando os juros moratórios que ultrapassem a taxa média de mercado de cada período, tal como divulgado pelo Banco Central do Brasil, inclusive na hipótese de omissão na exibição;”
(ID 58360027 - Pág. 26 – fls. 31), sendo tais pedidos acolhidos pela sentenciante.

Com efeito, ao sentenciar o feito, a magistrada singular não só determinou a revisão dos contratos originários, recalculando-se a dívida com incidência dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média do mercado divulgado a época pelo Banco Central, como também que, na mora, em todos os contratos originários, deverão incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao ano, até a data de renovação pelo título executado, isto é, a sentenciante acolheu todos os pedidos iniciais, não havendo que se falar, portanto, em sucumbência recíproca.

Nesse contexto,
a fixação dos honorários deve se dar com base no
§2º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

No caso, não há condenação, de maneira que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, somente a fim de condenar o embargado/apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, o qual será apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021